Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-59.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701494-59.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: LEIR SOCORRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Na petição de ID 21086948, a apelante afirma que promoveu sua regularização processual, mas não está conseguindo acessar os autos, consoante tela constante da sua petição. Por tal motivo, requer a devolução de eventual prazo que esteja em curso. Não obstante a alegação da parte, verifica-se do print apresentado em sua petição que a tentativa de acesso se refere ao PJe de primeira instância. Todavia, o presente recurso tramita em segunda instância, de modo que não resta comprovada a impossibilidade de acesso. Ademais, a parte apresentou a petição ora em análise, o que demonstra a acessibilidade ao processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 21086948. Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator